Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727555-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA DO NASCIMENTO LAURINDO, THIEGO LOURIVAL CORREA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. 1. Com relação ao reconhecimento pessoal do acusado, ressalta-se que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, de modo que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidade, mormente quando o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia foi confirmado em seu depoimento em Juízo, com certeza da autoria, e corroborado pelo depoimento das testemunhas e pelas demais provas coligidas aos autos. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 3. Se a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, o cartão de crédito da vítima a fim de realizar golpe, mantem-se a condenação. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição diante da inobservância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento pessoal, ressaltando que os insurgentes não teriam sido reconhecidos pela vítima em sede inquisitorial e em juízo. Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do delito previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal para o crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, ao argumento de que a vítima teria afirmado que entregou voluntariamente a senha para a suposta autora acreditando ser funcionária da instituição financeira. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do defendido pelos apelantes, não houve necessidade de realizar o reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado, na forma do art. 226 do Código de Processo Penal. Portanto, não se vislumbra, no presente caso, qualquer nulidade que macule todo o processo em questão. Eventual ausência de formalidade quanto ao reconhecimento pessoal foi suprido pelas demais provas dos autos (ID 63171483 - Pág. 5). (...) fica claro e evidente que a palavra da vítima está convergente e harmônica com os depoimentos dos policiais, das testemunhas e demais provas coligidas aos autos, sendo a versão dos acusados isolada e divergente dos demais elementos de prova. A prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, o cartão de crédito da vítima a fim de realizar golpe. Observa-se que houve, efetivamente, a subtração do cartão da vítima, de maneira que a conduta dos réus se enquadra ao crime descrito no art. 155 do CP, não sendo caso, assim, de desclassificação para o crime descrito no art. 171 do CP (ID 63171483 - Pág. 9). Por tudo isso, deve ser mantida a sentença em seus exatos termos, uma vez que, de forma fundamentada, o julgador a quo entendeu presentes a autoria e a materialidade crime de furto. Desse modo, as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada aos réus, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, conforme previsto no art. 386, VII, do CPP (ID 63171483 - Pág. 9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024